Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003885-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO MORAIS MORENO - CPF: 736.691.301-44 (APELANTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA - CPF: 035.559.931-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NULIDADE DE CLÁUSULA JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES – REJEITADAS - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve-se fixar o valor da compensação do dano moral com cautela e prudência, atendendo às peculiaridades próprias ao caso concreto, de modo que o valor arbitrado não seja elevado ao ponto de culminar aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressivo a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por THIAGO MORAES MORENO, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Nulidade de Cláusula Jurídica C/C Danos Morais No 1003885-86.2018.8.11.0003, julgou procedente a presente a ação em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,

para o fim de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.58/61 – ID13417062).

O apelante em suas razões, argumenta que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, se mostra ínfima frente aos transtornos sofridos, bem como frente ao poderio econômico da instituição apelada.

Sustenta que a r. sentença deve ser reformada, eis que não há de se apenas compensar o constrangimento, o preço da dor, mas sim também de se sancionar o rompimento da boa fé objetiva no relacionamento entre as partes, princípio que norteia todos os negócios jurídicos; devendo-se punir a falta do dever de cuidado que a Apelada teve, afinal a sociedade corre o risco dela continuar a praticar este provado ato lesivo contra outros cidadãos, se não for apenada a severa perda pecuniária.

Aduz que o quantum fixado, tem que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento nem ser irrisório a ponte de tornar a medida inócua; assim, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme demandado em inicial.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a referida sentença proferida pelo MM. Juiz a quo, afim de que seja feito justiça, sendo reconhecido a dimensão dos danos sofridos pelo Apelante, bem como o poderio econômico da Apelada, ensejando a majoração da condenação dos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais); por fim, a condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (Id. 9516983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL.

Após compulsar os autos em epígrafe, hei por bem rejeitar a preliminar de inovação recursal.

Apresentada a inicial e o recurso de apelação, o autor, tão somente requereu a majoração do
quantum
arbitrado na r. sentença.

Neste contexto, não há que se falar em inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEIT
O a presente preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por THIAGO MORAES MORENO, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Nulidade de Cláusula Jurídica C/C Danos Morais No 1003885-86.2018.8.11.0003, julgou procedente a presente a ação em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,

para o fim de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.58/61 – ID13417062).

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Existindo a responsabilidade, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Neste compasso, ensina MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro (7o Volume, 16a edição), que:

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (página 93).

E a jurisprudência tem abraçado com cada vez mais vigor essa tese. Confiram:

"A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (Apelação Cível n.o 198.945-1/7 - TJSP, rel. Des. Cezar Peluso, RT 706/67).

A indenização deve pelo menos amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se aquém do razoável.

Em razão da inserção indevida do autor Apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, como a culpa do agente, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. Sendo a verba honorária adequada ao trabalho desempenhado pelo procurador, não há que ser majorada.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.071472-5/001, Relator (a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/0019, publicação da súmula em 23/09/2019)

Destarte, entendo que a indenização deve ser arbitrada em termos razoáveis e proporcionais, não se apresentando como fonte de enriquecimento nem tampouco inexpressiva.

Assim sendo, levando-se em consideração todos os parâmetros, especialmente as circunstâncias do fato, as condições econômico-financeiras das partes, a gravidade objetiva do dano e a extensão de seu efeito lesivo, aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento do autor, tenho que o valor fixado pelo d. Julgador de primeiro grau (R$ 3.000,00 – três mil reais) deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), notadamente pela extensão do dano e transtornos demonstrados pelos documentos acostados aos autos, uma vez que a inscrição indevida foi realizada mesmo após haver sentença declarando a inexigibilidade do débito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para majorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020